Tribunal: STF
Processo: Rcl 80612
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO 
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEEDERAL NA RECLAMAÇÃO N. 4.374. 
DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES 
E SEM EFEITO VINCULANTE. DESCUMPRIMENTO NÃO CARACTERIZADO. RECLAMAÇÃO 
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ignes Teresinha Wottrich, em 6.6.2025, contra acórdão da Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Sul e contra decisão proferida pelo Juiz Federal Relator do agravo interno em recurso extraordinário do Processo n. 5018556-65.2019.4.04.7108, pelos quais teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 4.374. 



O caso



    2. Em 28.4.2020, o juízo da Sexta Vara Federal de Novo Hamburgo/RS julgou improcedente o pedido formulado por Ignes Teresinha Wottrich, no Processo n. 5018556-65.2019.4.04.7108, negando a concessão do benefício de amparo assistencial a pessoa idosa, previsto na Lei n. 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS) (fls. 24-26, e-doc. 6).



    Em 27.7.2020, a Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso inominado da autora, nos seguintes termos:



    “Voto por negar provimento ao recurso da parte autora. 



    Pois bem, realizada perícia socioeconômica (Evento n. 24), constatou-se que a renda do grupo familiar – composto pela autora e por seu cônjuge – advém dos rendimentos fruídos pelo último, que contava com 59 anos de idade à época, no valor de um salário mínimo. 



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 
n. 567.985/MT, com repercussão geral reconhecida, declarou a ‘inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993’ (RE 567985, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013), entendendo que não cabia àquela Corte fixar novos critérios para o deferimento do benefício assistencial, mas, sim, reconhecer a proteção insuficiente do requisito econômico então vigente. Em suma, entendeu-se que é a efetiva miserabilidade, não necessariamente a renda, que deve nortear a averiguação acerca do preenchimento do requisito em comento. 



    Tal interpretação, aliás, já vinha sendo adotada pelas demais instâncias do Poder Judiciário. Veja-se: (...)



    Em suma: o critério objetivo da renda mensal per capita inferior a ¼ do salário-mínimo tornou-se apenas um dos elementos para se considerar na tarefa de se aferir a impossibilidade de o postulante ao benefício prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família; para além dele, as reais condições sociais e econômicas do grupo familiar devem ser sopesadas, atentando-se que é a demonstração da condição concreta de miserabilidade o fator determinante a ensejar a proteção assistencial em comento.



    Este, contudo, não é o caso dos autos, conforme se pode denotar do laudo acostado ao Evento n. 24. Neste quadrante, entendo que, embora com algumas dificuldades – que são igualmente enfrentadas por grande parte da população – a parte autora tem sua subsistência mantida dignamente pela família. 



    Nessa toada, verifico que as despesas tidas pelo núcleo familiar estão sendo suficientemente supridas, não havendo sinais evidentes de necessidade do amparo estatal para, no momento, prover a subsistência da demandante. 



    Ademais, assinalo que a vulnerabilidade socioeconômica do grupo não pode ser aferida mediante a contabilização de despesas ordinárias e comuns a todas as famílias (como as com água, luz, alimentação, gás, tributos e empréstimos consignados), não servindo o benefício assistencial de prestação continuada a, simplesmente, incrementar a renda daquele que vive de forma modesta. 



    Destarte, impõe-se negar provimento ao recurso da parte autora” (fls. 16-17, e-doc. 7). 



    Em 8.4.2021, a Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul negou seguimento ao pedido de uniformização de interpretação de lei federal e ao recurso extraordinário da reclamante (fls. 16-17, e-doc. 8).  



    Em 1º.6.2021, ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.327.756/RS, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, em razão do decidido no Recurso Extraordinário n. 567.985, Tema 27 da repercussão geral.  



    Em 9.8.2021, o processo da origem foi sobrestado para aguardar julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR/TRF4, Tema 12 (fl. 57, e-doc. 8).  



    Em 15.1.2025, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou seguimento ao recurso extraordinário, concluindo que o acórdão prolatado pela Turma Recursal, em segundo grau de jurisdição, estaria em consonância com a tese estabelecida no Tema 27 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (fl. 1, e-doc. 9).  



    Interposto agravo interno contra essa decisão, foi assim decidido:



    “Trata-se de apreciar agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão proferida pelo Juízo responsável pelo exame preliminar de admissibilidade dos recursos, o ual negou seguimento ao seu recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, I, b, do CPC, ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria conformado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema n. 27 da repercussão geral.



    Não merece provimento o agravo interno.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no Tema 
n. 27 da repercussão geral, que ’é inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição’.



    O acórdão proferido por esta Turma Recursal encampou referida tese, admitindo expressamente a flexibilização do critério objetivo previsto na legislação de regência; contudo, a partir da análise do conjunto probatório que se formou nos autos, concluiu que o grupo não se encontrava em situação de vulnerabilidade socioeconômica que ensejasse a concessão da prestação assistencial almejada.



    Portanto, correta a decisão do gabinete de admissibilidade, no sentido de que o acórdão recorrido se encontra conformado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em sede de repercussão geral, impedindo a subida do recurso extraordinário.



    Destarte, incide plenamente o disposto no art. 1.030, I, alínea ‘b’ do CPC, o que obsta o conhecimento do recurso extraordinário, tal como decidido pela decisão agravada, impondo-se a sua manutenção e, por conseguinte, o desprovimento do agravo.



    Sem condenação em custas e honorários advocatícios.



    Ressalto, por fim, que a presente decisão não viola nenhum dos dispositivos mencionados pelas partes.



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno interposto pela parte autora” (e-doc. 10).



    3. Contra as decisões acima trancritas, Ignes Teresinha Wottrich ajuíza a presente reclamação.  



    Afirma ter “ajuiz[ado] ação previdenciária com o objetivo de obter o benefício assistencial ao idoso, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei nº 8.742/93 (LOAS), tendo o pedido sido indeferido administrativamente pelo INSS” (fl. 2).  



    Informa que“o juízo de piso julgou improcedente a demanda (...) razão pela qual a parte recorrente interpôs Recurso Inominado à Turma Recursal do TRF4” (fl. 2). 



    Sustenta que, “no acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível do Rio Grande do Sul, foi negado provimento ao recurso da parte autora pois, (...) a renda mensal per capita inferior a ¼ do salário mínimo tornou-se apenas um dos elementos para se considerar a impossibilidade de o postulante prover a própria manutenção ou de sua família, sendo necessária a verificação da real condição econômica do grupo familiar para a demonstração da situação de miserabilidade, o que não seria o caso dos autos, porquanto 
ter-se-ia demonstrado no laudo que embora a parte detenha de dificuldades, possui uma subsistência digna” (fls. 2-3).  



    Alega que, “no julgamento do Agravo Interno no Recurso Cível 
nº 5018556-65.2019.4.04.7108/RS, a Turma Recursal da 4ª Região limitou-se à análise do critério econômico objetivo (renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário-mínimo) para aferição da miserabilidade, alegando consonância com o Tema 27 da repercussão geral do STF, que declarou a inconstitucionalidade do 
§ 3º do art. 20 da Lei 8.742/93. Contudo, deixou de realizar a imprescindível análise subjetiva das condições sociais da Reclamante, contrariando a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente a proferida na Reclamação nº 4374”(fl. 3).  



    Argumenta que “a Turma Recursal, ao não realizar a análise subjetiva e multifatorial, afrontou a autoridade das decisões do STF, ensejando a presente reclamação” (fl. 5). 



    Assevera haver “contradição entre a conclusão adotada no decisum e a conclusão proposta no laudo pericial produzido pelo assistente social (evento 31), porquanto este opina pela procedência do pedido justamente levando em conta as condições sociais da embargante, sua situação de saúde de doença rara (Esclerose Sistêmica – CREST), idade e a insuficiência de recursos para saldar os gastos mensais superiores à renda, os quais devem ser priorizados em certos meses a depender da demanda da família, bem como a concepção dessa nova diretriz de ordem pública, a qual não pode ser desvirtuada pelo Judiciário” (fl. 10).  



    Requer gratuidade de justiça e medida liminar, “para suspender os efeitos do acórdão proferido pela Turma Recursal da 4ª Região nos autos do Agravo Interno no Recurso Cível nº 5018556-65.2019.4.04.7108/RS, até o julgamento final desta Reclamação” (fl. 12).  



    No mérito, pede “seja julgada procedente a Reclamação, reconhecendo-se a violação à autoridade das decisões do STF, especialmente à proferida na Reclamação nº 4374, determinando-se à Turma Recursal que realize análise subjetiva e multifatorial da miserabilidade da Reclamante, considerando todos os elementos relevantes à luz do art. 203, V, da CF/88, art. 20 da LOAS, art. 1º, III, art. 6º, art. 230 e art. 5º, §2º, da CF/88” (fl. 12). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.   



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.  



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso inominado e ao agravo interno no recurso extraordinário interpostos pela reclamante no Processo n. 5018556-65.2019.4.04.7108, as autoridades reclamadas  teriam descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 4.374.   



    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em razão de atos reclamados.  



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.  



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.  



    7. Na espécie, a reclamante invoca como paradigma de descumprimento a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 4.374.  



    Em 18.4.2013, ao julgar a Reclamação n. 4.374, o Plenário deste Supremo Tribunal reapreciou a questão dos requisitos para a concessão do benefício assistencial e declarou a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3º do art. 20 da Lei n. 8.742/1993:



    “Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo fosse concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovassem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, 
§ 3º da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que ‘considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo’. O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 
3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da 
decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu da reclamação. O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação – no ‘balançar de olhos’ entre objeto e parâmetro da reclamação – que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da Constituição. 4. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 6. Reclamação constitucional julgada improcedente” (DJe 4.9.2013).



    8. A reclamação paradigma indicada pela reclamante é processo subjetivo e os efeitos da decisão nele proferida limitam-se às partes que figuraram na relação processual. A reclamante não foi parte nesse processo.  



    Embora, na Reclamação n. 4.374, tenha o Supremo Tribunal Federal reinterpretado decisão por ele proferida em ação de controle abstrato de constitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993, essa Reclamação não teria o condão de ser adotada como paradigma de controle a ensejar o conhecimento da presente reclamação, por absoluta ausência de previsão legal nesse sentido.  



    Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído 
de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões 
(art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS – USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010).



    Confira-se, ainda, trechos de decisões monocráticas proferidas em reclamações cujo paradigma de descumprimento invocado era, igualmente, a Reclamação n. 4.374:



    “(…) Cumpre destacar, inicialmente, que o parâmetro pautado na RCL 4.374 (Rel. Min. GILMAR MENDES), não serve ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque trata-se de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual na ação (Rcl 13.610-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014)” (Rcl n. 45.598, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.2.2021).  



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – RELAÇÃO PROCESSUAL SUBJETIVA – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO RECLAMANTE. 



    (…)



    2. É imprópria a irresignação. No tocante ao alegado desrespeito aos paradigmas, o reclamante não participou das relações processuais neles formadas. Esta medida é meio inadequado a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se pronunciamento a envolver partes diversas, inclusive quando formalizado sob o ângulo da repercussão geral” (Rcl n. 25.446, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.3.2017).



    9. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).  



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).  



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.  



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora